Tribunal: TJDFT
Processo: 0001077-54.2019.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. DESACATO. RESISTÊNCIA. DANO QUALIFICADO. PERTURBAÇÃO DO TRABALHO OU SOSSEGO ALHEIOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA DO CRIME DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO RECONHECIDA. INCÔMODO QUE NÃO ATINGIU A COLETIVIDADE. CRIME DE DANO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. PATAMAR DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). SEGUNDA FASE. HIERARQUIA DAS FASES. PENA READEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A conduta imputada ao acusado de perturbação do trabalho ou sossego alheios se mostra atípica, porquanto evidenciado nos autos o incômodo a uma só pessoa, e não à coletividade, a reclamar a atuação do Direito Penal.
2. Apesar de haver sido demonstrada a materialidade do crime de dano qualificado, merece ser mantida a absolvição do acusado, porquanto não demonstrada de forma satisfatória a autoria e o nexo de causalidade entre o dano e a eventual ação do réu.
3. Conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a conduta social do acusado não pode ser considerada desfavorável tendo por fundamento condenação anterior com trânsito em julgado.
4. A jurisprudência majoritária vem entendendo pela aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, devendo esse aumento ser aplicado no intervalo entre a pena mínima e a pena máxima cominadas ao delito.
5. A jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, devendo se ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.